Tribunal: TJPA
Processo: 0800126-43.2021.8.14.0025
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800126-43.2021.8.14.0025

APELANTE: ANA MARIA SILVA SA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA PELO BANCO. MINISTÉRIO PÚBLICO OPINOU PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. recurso conhecido e DESPROVIDO à unanimidade.

1.

A instrução processual desenvolvida na demanda, permitiu concluir pela regularidade da contratação e, por via de consequência, da inexistência de fraude, especialmente diante da apresentação de contrato (refinanciamento) contendo a digital do contratante, assinatura a rogo e de duas testemunhas, bem como documentos pessoais apresentados no momento da celebração do negócio jurídico, além da prova da disponibilização do valor do mútuo.

2.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por ANA MARIA SILVA SA em face de sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Itupiranga, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais (proc. Nº 0800126-43.2021.8.14.0025), ajuizada contra BANCO PAN S.A.

O comando final da sentença guerreada foi proferido nos seguintes termos:

“Pelo exposto, e considerando o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão formulada na inicial e extingo o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora no pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), contudo, tendo em conta o que preceitua o § 3º, do art. 98, do CPC, suspendo o pagamento dos mesmos, uma vez que a parte autora é beneficiária da gratuidade da justiça.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE os autos, com as cautelas legais.

P. R. I. Cumpra-se.”

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso de apelação arguindo em sede de preliminar a nulidade da sentença por ausência de fundamentação. No mérito, defendeu a necessidade de procuração pública na contratação com pessoa analfabeta e falta de prova da regularidade da contratação e da disponibilização do dinheiro.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar procedente os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público exarou parecer pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Inclua-se o feito na sessão presencial do dia 27/02/2024
.

Belém, 02 de fevereiro de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

Primeiramente, cumpre analisar a preliminar levantada pela apelante de nulidade da sentença por ausência de fundamentação porque a fundamentação foi incompleta e houve análise equivocada dos documentos acostados aos autos.

Rejeito-a
porque da leitura da sentença, nota-se que a improcedência dos pedidos autorais tomou por base a apresentação do contrato questionado e comprovante de transferência do valor referente a esse negócio jurídico, ou seja, não restou caracterizada qualquer ausência de fundamentação na sentença vergastada.

Passo ao exame do mérito.

Cinge a controvérsia à aferição da regularidade dos descontos realizados pelo banco no benefício previdenciário da autora, referente ao empréstimo consignado registrado sob o nº 306064267-9, no valor de R$678,21, divido em 72 parcelas de R$19,20 as quais começaram a ser debitadas em Maio/2015.

Um dos argumentos do inconformismo da autora diz respeito à necessidade de procuração pública na contratação com pessoa analfabeta, no entanto, tal alegação não comporta acolhimento, haja vista que, nos termos art. 595, CPC, os negócios firmados com o analfabeto precisam observar apenas a aposição da digital do contratante, assinatura a rogo e de duas testemunhas, estando, portanto, dispensada a procuração pública.

No caso dos autos, conforme se verifica no ID 17374349 - Pág. 19, foram atendidos de todos os requisitos exigidos no já citado art. 595, CPC, além terem sido apresentadas cópias dos documentos pessoais das quatro pessoas (rogante, rogado e duas testemunhas) e comprovante de residência apresentados no momento da celebração do negócio jurídico, demonstrando a regularidade da contratação.

Outra tese que merece ser rechaçada é da falta de prova de que o contrato tenha sido realizado, pois, com a defesa, foi colacionada a cédula de crédito bancário nº 306064267-9 (ID 17374349 - Pág. 17 a 19), contendo todas as informações do empréstimo,
além da prova da disponibilização do numerário, conforme TED de ID 17374347 - Pág. 1
, tendo a quantia sido transferida para conta de titularidade da autora, já que é a mesma em que ela recebe o benefício previdenciário.

Com essas considerações, reputo escorreita a sentença que reconheceu a regularidade da contratação.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto e, na esteira da manifestação ministerial,
CONHEÇO
do recurso, porém
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida nos seus demais termos
.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 05/03/2024